Tribunal: TJSP
Processo: 3004384-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 3004384-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FLORENCIO PEIXOTO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 3004384-91.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO 12a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO:
FLORENCIO PEIXOTO
JUIZ:
ADRIANO MARCOS LAROCA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impugnação ao
cumprimento de sentença. Excesso reconhecido pelo
agravado. Decisão que deixou de fixar honorários
advocatícios. Princípio da causalidade. Arbitramento
devido. Precedentes do Tribunal. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
acolheu impugnação oferecida pela Fazenda do Estado ao cumprimento de
sentença, mas deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor, “já que
não houve resistência” por parte do agravado (fl. 113 dos autos originais).
A agravante alega, em síntese, que os honorários sucumbenciais são
devidos, conforme determinação do art. 85, §1o do Código de Processo
Civil. Sustenta a incidência do princípio da causalidade, nos termos do art.
85, §10o do CPC, uma vez que “ao concordar com os cálculos da Fazenda
Pública, os exequentes, implicitamente reconheceram que a execução no
valor aposto na peça inicial (...) é equivocado” (fl. 7). Pede o provimento do
agravo para que sejam arbitrados honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, observo que são devidos honorários advocatícios pelo
acolhimento ou rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, nos
termos do art. 85, § 1o, do CPC (“São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grifei).
No caso concreto, o agravado realmente não ofereceu resistência à
pretensão formulada na impugnação ao cumprimento de sentença, que foi
acolhida. Ao contrário, concordou de plano com os cálculos. Reconheceu,
portanto o excesso que obrigou a agravante a oferecer a impugnação para
que o montante fosse reduzido ao valor correto.
Demonstrada, pois, a necessidade de apresentação de impugnação ao
valor inicialmente apontado como devido, é de rigor a fixação de honorários
advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Nesse sentido, vale mencionar os seguintes julgados desta 10a
Câmara:
AI 2177029-76.2018.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer, j.
12.11.2018, v.u.; AI 3002318-41.2019.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho,
j. 16.09.2019, v.u.; AI 3003594-10.2019.8.26.0000, Rel. Antônio Celso
Aguilar Cortez, j. 9.12.2019, v.u.
O arbitramento não pode, porém, ter por base de cálculo o total
originalmente cobrado, mas a diferença entre tal montante e aquele acolhido
pelo MM. Magistrado. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em
10% sobre tal valor, quantia que melhor atende os parâmetros do art. 85, §
2o.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo para condenar o agravado
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos supra expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR